Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. NECESSIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do agravo confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão interlocutória impugnada, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.

1.1. O Código de Processo Civil, no artigo 1.017, parágrafo quinto, estabelece que as cópias obrigatórias de peças necessárias para a instrução do agravo de instrumento serão dispensadas nos casos de os autos dos processos serem eletrônicos, não havendo que se falar em nulidade.

2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.

3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.